Tribunal: STF
Processo: RE 198604
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-17
Data de publicação: 1998-06-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FINSOCIAL. ART. 28 DA LEI Nº 7.738,
DE 09 DE MARÇO DE 1989. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1.      A divergência entre o acórdão embargado e o paradigma
ficou satisfatoriamente demonstrada nos Embargos.
2.      E o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
ocorrido a 25.06.1997, no R.E. nº 187.436, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade do
art. 7º da Lei nº 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei nº 7.894, de
24.11.89 e do art. 1º da Lei nº 8.147, de 28.12.90, com relação às
empresas exclusivamente prestadoras de serviços.
3.      Embargos conhecidos e recebidos, para não se conhecer do
recurso extraordinário, restando, pois, indeferido o Mandado de
Segurança.
4.      Custas "ex-lege".